Tribunal: TCU
Processo: 007.035/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Prestação de Serviços Médicos de Ultrassonografia para atendimento no Ambulatório Municipal, visando garantir que não haja interrupção na Assistência à Saúde da População.

Inteiro teor:
Acórdão 1278/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal e arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente documentação como representação, dar ciência desta decisão, acompanhada da instrução à peça 103, ao representante, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) e ao Conselho Municipal de Saúde de Catu/BA e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 007.035/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Catu - BA. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.